Tribunal: TJDFT
Processo: 0745378-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDRÉ LUÍS FAGUNDES COSTA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a MM. Vara Criminal de Brasília, pela qual decretou a prisão prisão preventiva do ora paciente. Ao final, postula o ilustre impetrante pela concessão da ordem, para que o r. decreto de prisão cautelar seja revogado, ainda que debaixo da imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatado, decido. Após a manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça, o impetrante peticionou, comunicando que houvera a substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa pelo d. Juízo de origem (ID 21186416). A nova decisão, proferida em 04/11/2020, e juntada no ID 21186417, está assim fundamentada: “Tendo em vista o posicionamento do Ministério Público, que, por conveniência processual, não ofereceu denúncia e requereu a devolução do apuratório para a continuidade e finalização das investigações, mormente em relação à prática criminosa de organização criminosa, e não obstante a persistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos apurados, em que os indiciados são apontados como participantes de organização criminosa especializada em cometer crimes de estelionato e uso de documentos falsos em hipermercados, e no intuído de se evitar eventual constrangimento ilegal pro excesso de prazo, impõe-se a substituição da segregação cautelar dos indiciados por outras medidas cautelares. Assim, e com fulcro nos artigos 315, 316 e 319 do CPP, REVOGO a prisão preventiva dos indiciados descritos abaixo, concedendo-lhes liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas: (...) ANDRÉ LUIS FAGUNDES COSTA, (...) indiciado no bojo do IP 168/2020 – CORF nos crimes de estelionato e uso de documento falso, tipos previstos no art. 171, caput, e 304, caput, ambos do Código Penal; e no art. 1o, § 1o, da Lei 12.850; (...) Os indiciados deverão cumprir as seguintes medidas cautelares, sob pena de revogação do benefício: a) informar telefone e endereço atualizado e não alterá-lo, sem prévia comunicação e permissão desse Juízo; b) comparecimento a todos os atos do processo; c) recolher-se em seu domicílio; e d) não entrar em contato, por qualquer meio, com os demais investigados. Expeçam-se os alvarás de soltura, para que os investigados sejam colocados imediatamente em liberdade, se por outro motivo não se encontrarem presos”. Diante de tal cenário, resta evidenciada a manifesta perda superveniente do interesse processual em relação à presente impetração, na medida em que o próprio e d. Juízo informante determinou a soltura do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares. Pelo exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com fundamento no disposto no artigo art. 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Consequentemente, extingo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.